Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.
3. Se não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada, para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.
4. Ademais, o voto condutor que analisou a dosimetria da pena, em razão do amplo efeito devolutivo, não padece de vícios, tendo em vista que o réu não confessou o crime na delegacia e perante o juízo exerceu seu direito de permanecer calado (ID. 56544794), não havendo falar em confissão, mesmo que qualificada.
5. Embargos conhecidos e não providos.